Tribunal: TJBA
Processo: 8019371-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

2 AH

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019371-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: BERNADETE OLIVEIRA DE CARVALHO DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
ANA CECILIA BISPO DOS SANTOS TELES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA REPETITIVO 1.061/STJ. CUSTEIO DA PERÍCIA. PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra decisão interlocutória proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito (Processo nº 8002355-92.2022.8.05.0248) movida por BERNADETE OLIVEIRA DE CARVALHO DE QUEIROZ.

A decisão agravada determinou a realização de prova pericial grafotécnica para apurar a autenticidade da assinatura da Agravada no contrato de empréstimo. O Agravante sustenta a desnecessidade da perícia e a indevida inversão do ônus da prova, que, em sua tese, caberia à Agravada.

II. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento no Tema 1.061, cuja tese é vinculante: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

A decisão judicial está em consonância com o Art. 429, II, do CPC, que estabelece ser da parte que produziu o documento o ônus de provar sua autenticidade em caso de impugnação. O Agravante, ao juntar o contrato, assumiu o ônus de provar a regularidade e a autenticidade da manifestação de vontade, sendo a perícia o meio adequado para tal comprovação.

A simples alegação de que a transferência do crédito foi efetuada não supre a necessidade de perícia para dirimir a questão central da fraude contratual. A imputação do ônus financeiro da prova pericial à instituição financeira decorre logicamente da regra de distribuição do ônus probatório (Tema 1.061/STJ e Art. 429, II, CPC).

Ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

III. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e improvido.

Teses de Julgamento:

Na ação em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, é da instituição financeira o ônus de provar a autenticidade, conforme o Tema 1.061 do STJ e o Art. 429, II, do CPC.

A determinação de realização de prova pericial grafotécnica, com custeio pela parte que produziu o documento (Instituição Financeira), é medida correta e obrigatória para comprovação da validade do negócio jurídico.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, Art. 429, II.

Jurisprudência relevante: STJ, Tema Repetitivo 1.061 (2ª Seção, DJe 09/12/2021).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8019371-22.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. e como Agravada BERNADETE OLIVEIRA DE CARVALHO DE QUEIROZ:

ACORDAM os Desembargadores Integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, Ba 24 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator